Tribunal: STF
Processo: ARE 1400130
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA POR SINDICATO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO COLETIVA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DO SINDICATO – SUSTENTADA HIPÓTESE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – NÃO CABIMENTO – PRETENSÃO PRINCIPAL DA LIDE É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ARTIGOS DE LEI FEDERAL QUE NÃO SE REVELA VIÁVEL PELA VIA PRETENDIDA – ALEGADA EXISTÊNCIA DO DIREITO DE AGIR E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO VERIFICADA – DIREITO ABSTRATO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO – NEGA PROVIMENTO.” (Doc. 91, p. 1, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, XXXV e LXXVIII, 6º, 7º, XXIV, 37, XV, 60, § 4º, IV, 146, III, 150, II e IV, 154, I, 194, IV, 195, § 4º, e 201, § 11, da Constituição Federal. Alega, em síntese, a adequação da via eleita (Doc. 99).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF (Doc. 103).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de “AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE” proposta pelo Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Paraná – SINCLAPOL contra o Estado do Paraná, em que se requer, expressamente, “b) seja, ao final, no mérito, julgada procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, tornando-se definitiva a medida cautelar concedida e declarando as inconstitucionalidades pela via difusa presentes na EC 103/2019 nos seguintes termos: c) Em relação aos dispositivos que tratam das modificações promovidas pelo artigo 1º da EC 103/2019 na Constituição de 1988, Requer-se: 1) Declaração de nulidade parcial, com redução de texto, da expressão ‘e extraordinárias’ na redação proposta do inciso X do § 22 do art. 40 da CF/88; 2) Declaração de nulidade total, com redução de texto, dos § 1º-B e § 1º-C do art. 149 da CF/88 propostos; 3) Declaração de nulidade total do § 6º-A do art. 3º da Lei Estadual nº 20.122/2019” (Doc. 1, p. 30-31, destaquei).



    Verifica-se, dessa forma, que houve efetivamente a indevida utilização de ação coletiva, sob o procedimento ordinário, como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, ação de controle concentrado de constitucionalidade, o que se revela inviável, conforme iterativa jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “Constitucional e Processual Civil. Reclamação constitucional. Subsídio mensal e vitalício pago a ex-ocupantes do cargo de chefe do Poder Executivo. Ação civil pública. Contorno de ação direta de inconstitucionalidade. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação julgada procedente. 



    1. A ausência de identidade entre os atores elencados como responsáveis pela prática dos atos lesivos ao patrimônio público e aos princípios da Administração Pública na narrativa apresentada na peça vestibular da ação civil pública e aqueles indicados para integrar o polo passivo da lide, bem como a constatação de que o adimplemento do benefício está fundamentado em ato normativo geral editado pelo Poder Legislativo do Estado do Mato Grosso e que o pedido de cessação do pagamento do benefício está fundamentado em normas constitucionais evidenciam a pretensão final da ACP de que se declare a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º da Emenda à Constituição estadual nº 22/2003, esvaziando a eficácia da referida norma.



    2. A pretensão deduzida nos autos da ação civil pública está dissociada da natureza típica das ações de responsabilização cível; se destina, antes, a dissimular o controle abstrato de constitucionalidade da parte final do art. 1º da Emenda nº 22/2003 à Constituição do Estado do Mato Grosso, que, ao extinguir a pensão vitalícia paga aos ex-ocupantes do cargo de chefe do Poder Executivo estadual, assegurou a manutenção do pagamento àqueles que já houvessem adquirido o direito de gozar o benefício.



    3. Há usurpação da competência do STF inscrita no art. 102, I, a, da CF/88 quando configurado o ajuizamento de ação civil pública com o intento de dissimular o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo estadual em face da Constituição Federal.



    4. Arquivamento da ação civil pública, ante a ausência de legitimidade ativa ad causam do Parquet estadual para propor ação direta de inconstitucionalidade perante a Suprema Corte, nos termos do art. 103 da CF/88. Precedentes.



    5. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação civil pública, declarar a incompetência do juízo de primeira instância e determinar o arquivamento da ação.” (Reclamação 19.662, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1º/08/2017, destaquei)



    “Reclamação: procedência: usurpação da competência do STF (CF, art. 102, I, a). Ação civil pública em que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes não é posta como causa de pedir, mas, sim, como o próprio objeto do pedido, configurando hipótese reservada à ação direta de inconstitucionalidade de leis federais, da privativa competência originária do Supremo Tribunal.” (Reclamação 2.224, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 10/02/2006, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR NA QUAL SE PÕE COMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 1/1999 DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DE JUIZ SINGULAR PARA DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA EM TESE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MAQUIADA SOB TÍTULO DE AÇÃO POPULAR. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 31.818-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/04/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente